Tribunal: TJBA
Processo: 8090317-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090317-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL. QUITAÇÃO DO PREÇO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. DANO MORAL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a regularização documental do Lote 06, Quadra H-06, no Condomínio Águas de Sauípe, com lavratura de escritura pública, condicionada à quitação do preço. As partes foram condenadas a arcar com os custos conforme o contrato. A autora foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 de honorários, com exigibilidade suspensa, e a ré, ao pagamento de R$ 8.000,00 e de 80% das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré deve ser conhecido, diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se a autora comprovou a quitação do imóvel, autorizando a lavratura da escritura pública; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o bloqueio da matrícula mãe do imóvel e a indenização por danos morais; (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo é requisito de admissibilidade recursal, e sua ausência, sem comprovação válida de hipossuficiência ou recolhimento em dobro após intimação, conduz à deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC.

A apelação da ré não pode ser conhecida por ausência de comprovação do preparo e de sua hipossuficiência, restando caracterizada a deserção.

A autora comprova, por meio de documentos juntados, a quitação integral do preço do imóvel, justificando a declaração expressa de adimplemento e autorizando a lavratura da escritura pública de compra e venda do Lote 06.

O pedido de bloqueio da matrícula mãe nº 1.200 é indeferido por ausência de demonstração de risco concreto de alienação do imóvel ou má-fé da ré, e por representar medida que comprometeria a segurança jurídica de terceiros adquirentes.

A pretensão de indenização por danos morais é improcedente, ante a inexistência de prova de abalo aos direitos de personalidade da autora, tratando-se de controvérsia típica de inadimplemento contratual.

Os honorários advocatícios fixados em favor da autora são majorados para 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, e redistribuídos proporcionalmente à sucumbência de 90% para a ré e 10% para a autora, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação não instruído com o preparo, sem justificativa aceita ou recolhimento em dobro após intimação, é considerado deserto e não deve ser conhecido.

A apresentação de notas promissórias devidamente quitadas comprova a quitação integral do imóvel objeto do contrato.

A ausência de risco concreto e de má-fé da parte ré inviabiliza o deferimento de bloqueio de matrícula de imóvel.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de violação a direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e redistribuição conforme a sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8090317-84.2023.8.05.0001, sendo Apelante/Apelados BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA AUTORA E NÃO CONHECER À APELAÇÃO DA RÉ, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.